Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Trata-se de ação de conhecimento na qual a Autora relata que sua genitora faleceu, era sua dependente, por isso pretende receber a pensão por morte. O MM Juiz indeferiu a tutela de urgência pelas razões que reproduzo: “Anote-se a inclusão do IPREV-DF no polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de antecipação da tutela para recebimento de pensão por morte. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, o que ensejaria em expressa vedação legal para a pretensão da autora. Contudo, a Súmula 729 da Suprema Corte a afasta a aplicação desse entendimento, nos casos de antecipação de tutela em causa previdenciária. Portanto, passa-se a análise das alegações da autora. Sustenta a autora que era plenamente dependente economicamente de sua filha, falecida em 05/04/2021, razão pela qual passou a fazer jus à pensão vitalícia. Contudo, consoante o disposto no artigo 30-A da Lei Complementar no 769/2008 somente é possível o deferimento de pensão por morte ao genitor com percepção de pensão alimentícia, o que não é o caso da autora. O réu está obrigado a observar o princípio da legalidade, conforme artigo 37 da Constituição Federal, portanto, não é possível conceder benefício de forma diversa daquela estabelecida em lei. Portanto, lamentavelmente, não é possível o deferimento da pensão pretendida pela autora por ausência de amparo normativo. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Sobreveio o presente agravo reiterando os argumentos da inicial e sustentando o cabimento da tutela de urgência. É o relatório. Como assinalado na R. Decisão recorrida, “... consoante o disposto no artigo 30-A da Lei Complementar no 769/2008 somente é possível o deferimento de pensão por morte ao genitor com percepção de pensão alimentícia, o que não é o caso da autora”. Falta, pois, amparo legal para concessão da medida. É preciso que haja produção de provas (inclusive análise dos documentos e vídeos juntados ao processo) para que se possa conferir à Agravante a condição jurídica de beneficiária da pensão por morte de sua genitora. Assim, embora dentro de um exame ainda superficial, não vejo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pelo que a indefiro. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. I. Brasília, 7 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator